Tribunal: TJDFT
Processo: 0719353-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0719353-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA BELO ARAGAO AGRAVADO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (valor histórico de R$ 32.026,80), aplicou multa por litigância de má-fé à exequente no valor de 10% do valor corrigido da causa, “por proceder reiteradamente de modo temerário, abusando de sua condição de exequente, prejudicando o executado ao incluir valores não deferidos pelo Juízo nos cálculos da execução”. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) formulou pedido de aplicação de multa ao executado/agravado por ato atentatório à dignidade da justiça, ocasião em que já juntou planilha com a inclusão dessa multa; 2) o magistrado a quo determinou que o sindicato agravado fosse intimado a se manifestar sobre o valor devido, acolhendo, assim, o valor da multa como devido; 3) não havia manifestação judicial expressa quanto à negativa de aplicação dessa multa; 4) assim que houve a negativa da aplicação da multa, a agravante imediatamente retirou essa rubrica da planilha e não insistiu na sua cobrança; 5) para a aplicação da multa por litigância de má-fé deve haver a comprovação do dolo da parte em agir da forma temerária, o que, no caso, não se verificou; 6) caso admitida a aplicação da multa por litigância de má-fé, esta deve ser reduzida ao mínimo legal (1%) em razão da ausência de resistência, dano ou prejuízo à marcha processual. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, o afastamento da multa por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, a sua redução ao mínimo legal (1%). Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Estabelece o art. 80 do CPC: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;” No caso, a primeira manifestação da exequente/agravante quanto à prática de ato atentatório pelo executado/agravado se deu em embargos de declaração, todavia, não consta que tendo sido feito qualquer pedido no sentido da sua inclusão (ID 144568894 do processo originário). Somente na segunda manifestação da exequente/agravante quanto à prática de ato atentatório é que ela requer a aplicação da multa correspondente, ao mesmo tempo em que já a inclui em seus cálculos (ID 166682996 e 166682997 do processo originário). Em razão disso, o Juízo a quo aplicou-lhe multa por litigância de má-fé à exequente/agravante, in verbis: “(...) A exequente evidentemente agiu de má-fé ao incluir em seus cálculos a multa do art. 77 do CPC, que não foi aplicada pelo Juízo ao executado. E, após o apontamento desse vício pelo executado, não logrou êxito em indicar qualquer decisão fundamentada aplicando tal multa, ou explicitando seu percentual, ou determinando sua inclusão na planilha de cálculos. Ao contrário, limitou-se a referir o ID de sua petição (na qual requereu a aplicação da multa). E, ao defender a correção de sua atitude, declarou que incluiu a multa nos cálculos porque o Juízo não teria apreciado o pedido, assim, considerou-a tacitamente aplicada, o que caracteriza atuação temerária, prejudicando o devedor ao tempo em que atenta contra a própria dignidade da jurisdição. (...) Ora, o fundamento utilizado pela exequente na época para sustentar seu pedido de multa era tão desconexo com a realidade dos autos (requerendo penalidade ao executado por descumprimento de obrigação imposta à SES/DF), que o Juízo (presumindo a boa-fé ou engano da peticionante) respondeu-lhe singelamente. Esclareceu-lhe que não cabia ao executado (porque atribuída à Secretaria de Estado da Saúde) a obrigação cujo descumprimento fundamentava o pedido da multa. Ora, era lógico e evidente que, se foi determinada à Secretaria de Saúde, a obrigação de penhorar os créditos, não se poderia imputar ao executado a demora ou recalcitrância do órgão público, negando-se, assim, o pedido de aplicação de multa. Desse modo, resta caracterizada a atuação temerária, desde o pedido da aplicação da multa, até a sua inclusão no cálculo e posterior defesa, sustentando uma inexistente e inadmissível aplicação tácita de multa pelo Juízo. (...)” Sendo assim, ao que tudo indica, a agravante agiu de modo temerário ao incluir em sua planilha o valor da multa por ato atentatório imputado ao executado/agravado sem decisão judicial nesse sentido. Eventual conclusão em sentido contrário, inclusive quanto à desproporcionalidade do percentual aplicado em grau máximo, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator